Tribunal: TJMT
Processo: 1007290-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007290-37.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
AGRAVADO: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 1002559-77.2021.8.11.0006, deferiu a tutela de urgência, determinando ao requerido que, “no prazo máximo de 05 dias úteis, suspenda a exigibilidade da apresentação de comprovante de escolaridade, exigidos no item 4.2.2. do Edital 009/2021 UNEMAT, para fins de inscrição no certame em voga, devendo tal documentação ser exigida somente para investidura do cargo, bem como proceda à reabertura do prazo de inscrição do Processo Seletivo, devendo realizar ampla divulgação do novo prazo e regras, forte no art. 300 CPC.”
Alega a Agravante que a Agravada ingressou com Ação Civil Pública em face da UNEMAT, alegando ilegalidade no item 4.2.2, do Edital no 009/2021, que dispõe acerca de processo seletivo para contratação temporária de docentes, pois a documentação que comprova que o candidato detém a habilitação exigida para o desempenho das atribuições do cargo deve ser exigida tão somente no ato da posse.
Após a decisão que concedeu a liminar para não ser exigida a documentação de escolaridade e reabrir novo prazo para inscrições, a Agravante requereu a revogação da tutela provisória deferida. Porém, o juiz de piso reconsiderou parcialmente a decisão, tão somente quanto a abertura de prazos para novas inscrições, considerando que causaria embaraço do processo seletivo que já está em andamento. O Juízo, decidiu então, que, os candidatos que obtiveram a inscrição indeferida pela falta da documentação exigida no item 4.2.2 do Edital, prossiga na fase do processo seletivo oportunizando a apresentação dos documentos apenas na fase de posse.
Aduz a Agravante que se trata de um processo seletivo para exercício temporário de atribuições de cargos públicos e não de um concurso público. Argumenta que o processo seletivo para contratação temporária, diferentemente do concurso público para cargo público efetivo, ocorre dentro de um curto espaço de tempo entre a inscrição e a contratação, e exigir a documentação junto com a inscrição acelera o processo seletivo.
Requer, portanto, a concessão do efeito ativo ao recurso, ou, subsidiariamente a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.019, incuso I, do CPC, e no mérito postula pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Pois bem. Busca a Agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que deferiu a liminar e determinou que a Agravante:
“a) defira as inscrições dos candidatos que tiveram a inscrição indeferida ante a inobservância do mencionado item do edital;
b) Designar outras datas para as demais etapas do certame aos candidatos que se enquadrarem na hipótese do parágrafo anterior, sem prejuízo dos atos já praticados em relação aos candidatos que já tiveram administrativamente a inscrição deferida;
c) Redesignar a data do cronograma para a Divulgação do resultado preliminar da prova de Desempenho Didático e da avaliação de títulos, e etapas posteriores, de modo que só sejam levadas a efeito após os candidatos readmitidos em função do “item B deste dispositivo” serem submetidos à todas as avaliações anteriores, fazendo com que, assim, todos a um só tempo tomem conhecimento do resultado preliminar da prova de desempenho didático e da avaliação de títulos e juntos possam seguir as demais etapas.”
Se verifica, de pronto, a relevância das alegações da Agravante, pois, o caso em questão, não se trata de concurso público para provimento de cargo efetivo, mas sim, de processo seletivo para contratação de servidor por tempo determinado.
A esse respeito, cumpre ressaltar que o texto constitucional ressalva, no inciso IX, do artigo 37, que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”
Dessa forma, o processo seletivo para contratações temporárias é ato discricionário da administração pública.
A propósito:
“RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESA. EDITAL No 73/2016. FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONCURSO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. MOMENTO DA CONVOCAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS VIA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 108/2005. PRECEDENTES. REFORMA DA R. SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ - PR – 4a TURMA RECURSAL – RI: 0049239-27.2019.8.16.0182 – Curitiba – Telator: Tiago Gagliano Pinto Alberto – Julgamento. 05.12.2020).” (Grifou-se)
Além do mais, o edital é ato normativo elaborado pela administração pública para disciplinar o processamento da seleção pública. Este modelo de contratação visa suprir uma necessidade excepcional de interesse público e, na maioria das vezes urgente.
Assim sendo, a administração pública, com o intuito de acelerar o procedimento, não fere o princípio da razoabilidade exigir na fase de inscrição que o candidato comprove deter a habilitação necessária para o exercício da função pública, pois a contratação é imediata, e o candidato deverá conter toda a documentação necessária, não há um espaço de tempo para que o candidato providencie os documentos caso ainda não os possua.
No caso dos autos, verifica-se que, por se tratar de processo seletivo da UNEMAT, e não de concurso público para cargo efetivo, não se aplica o entendimento da Súmula 266 do STJ, que diz: "O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público".
Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada, nos termos do parágrafo único, do art. 995 do CPC, até o julgamento definitivo do presente recurso
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado